Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA G44 BRASIL SCP. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALORES APORTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, em relação às pessoas jurídicas, a juntada da declaração de pobreza não induz a presunção relativa de pobreza, devendo a situação de hipossuficiência econômica ser demonstrada pela parte postulante. O grande volume de ações ajuizadas em face das recorrentes, embora seja indicativo de dificuldades econômicas, não é prova suficiente de hipossuficiência econômica.
2. Ao dispor sobre as sociedades em conta de participação, o art. 993, caput, do CC, preceitua que a “o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade”. Todavia, a ausência de personalidade jurídica, no plano do direito material, não se confunde com a incapacidade de ser parte.
3. O art. 75, do CPC, prevê a capacidade de ser parte aos entes despersonalizados nele enumerados e indica as pessoas que devem representá-los em juízo, como é o caso da sociedade e da associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica (art. 75, inciso X, do CPC), que devem ser representados pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.
4. Feita a comunicação do distrato, mas não realizada a devolução dos valores aportados pelo autor, no prazo de noventa (90) dias, como preceituado em cláusula contratual, cabível a restituição integral do montante transferido às rés.
5. O conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado.
6. Ausente comprovação de que parte dos valores aportados foi restituída, deve ser mantida a determinação de restituição integral feita na sentença.
7. Não se há de falar em sucumbência recíproca, se o pedido formulado pelo autor foi acolhido integralmente pela sentença.
8. Apelo não provido.